Tribunal: STF
Processo: ARE 1114888
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 6.374/1989 E DECRETO 58.811/2012. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, por incidência da Súmula 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.